Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO UNILATERAL COM ANTECEDÊNCIA DE CERCA DE 30 DIAS DA DATA DA VIAGEM. RETENÇÃO ABUSIVA. READEQUAÇÃO PARA O PATAMAR DE 10%. INCIDÊNCIA DO INCISO III DO § 1o DO ARTIGO 51 DO CDC C/C ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória proposta em face de Decolar.Com e Azul Linhas Aéreas Brasileiras na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar as rés, em caráter solidário, ao pagamento de R$875,29 (oitocentos e setenta e cinco reais e vinte nove centavos) referente ao valor desembolsado pela consumidora para a compra de passagens aéreas. Considerou-se que a retenção de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal mostra-se suficiente para ressarcimento dos custos administrativos da operação. A ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. A recorrente sustenta que as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com cada localizador, conforme regras de cobrança de tarifa e forma de pagamento sobre as quais a recorrida tinha ciência. Alega a ausência de contato pela Decolar.Com acerca do cancelamento efetuado pela autora e inexistência de danos materiais comprovados.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a recorrida é consumidora final dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Extrai-se dos autos que a requerente/recorrida, em 2/7/2019, adquiriu 3 (três) passagens aéreas da companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras por meio da intermediária Decolar.Com (ID 19855170), para o trecho Manaus/Brasília, pelo valor total de R$972,55 (novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com embarque previsto para 6/8/2019. Verifica-se que, pouco tempo após a compra, a autora procedeu ao cancelamento da viagem, o que se deu com antecedência superior a 30 (trinta) dias do embarque e por motivo de doença de um dos passageiros (pai da requerente). Nada obstante, o valor retido a título de penalidades pelas rés representava cerca de 90% (noventa por cento) da quantia paga, já que a autora receberia o reembolso de R$98,85 (noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos).
5. Em que pese o fato de se considerar lícita a cobrança de multas contratuais por rescisão unilateral, no caso concreto constata-se que se trata de retenção abusiva, consoante inciso III do parágrafo 1o do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, saliente-se que a autora requereu o cancelamento/rescisão cerca de 30 (trinta) dias antes da data da viagem.
6. Sopesando-se o prejuízo a ser suportado pelas partes em razão rescisão, considerando a cobrança da multa com base na cobertura de custos administrativos da operação (taxa de administração), afigura-se razoável e suficiente o percentual de 10% (dez por cento), consoante artigo 413 do Código Civil, nos exatos termos da sentença recorrida. Ademais, a recorrente não demonstrou que houve prejuízos maiores a embasar a retenção nos moldes perpetrados. Registre-se, ainda, que não foi comprovada a alegada ausência de comunicação pela empresa que intermediou a venda das passagens, a qual repassou à consumidora os valores que seriam retidos pela companhia aérea, conforme consta da própria contestação (ID 19855209, p. 7).
7. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A consumidora recorrida narra ter adquirido pacotes turísticos para sua filha e seus netos perante as requeridas com data marcada para 09.11.2017, pelo valor de R$ 3.879,27. Todavia, cerca de dois meses antes da viagem, solicitou o cancelamento da compra e a devolução dos valores pagos. (...) . V. Diante de tal cenário, incide o disposto no artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a revisão da cláusula contratual, uma vez que resta configurada a sua abusividade. Portanto, de forma a ressarcir os custos administrativos da operação, além de evitar o enriquecimento ilícito, deve ser mantida apenas a retenção de 10% calculados sobre o valor pago, conforme fixado na sentença. (...) (Acórdão 1106197, 07017707320188070005, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.